Tribunal: TJPA
Processo: 0006520-40.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006520-40.2013.8.14.0006

APELANTE: RENILSON FACANHA SILVA, KLEBER JOSE DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART.14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
QUANTO AO APELANTE KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL: 1)
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Diante do
quantum
de pena aplicada, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição retroativa, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL, nos moldes do artigo 107, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.
QUANTO AO APELANTE RENILSON FAÇANHA SILVA:

2)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Existência de valoração negativa de vetorial do art. 59, do CP que justifica a exasperação da reprimenda basilar.
3
)
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE AO CRIME TENTADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– IMPROVIMENTO. O juízo sentenciante diminuiu pela metade, sendo essa diminuição no patamar médio porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável dos atos necessários à sua consumação. constata-se que o recorrente praticou todos os atos executórios da empreitada delitiva, utilizando de grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima, nesse contexto, o magistrado aplicou a pena de forma proporcional e dentro da legalidade.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL FACE À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL pela prescrição retroativa

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENILSON FAÇANHA SILVA e KLEBER JOSE DA SILVA AMARAL
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art.14, II, ambos do Código Penal,
aplicando-lhes as penas privativa de liberdade de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
e
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
, ambas em regime incialmente aberto.

Em suas razões, a defesa requereu o redimensionamento da pena base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena correspondente ao crime tentado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante Kleber José da Silva Amaral pela prescrição intercorrente.

Preliminarmente, tendo a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 08 (oito) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, IV, do CPB, reduzido pela metade, conforme art. 115, do mesmo diploma legal, ante a menoridade relativa do recorrente KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL, tendo em vista a pena concreta atribuída a este, de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, em 07 de agosto de 2013 e a publicação da sentença condenatória, em 04 de dezembro de 2020, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade do recorrente KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL, relativamente ao crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP, nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º, ambos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em agosto de 2017, em sua modalidade retroativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Passo à análise do mérito recursal, em relação ao recorrente RENILSON FAÇANHA SILVA.

Narra a denúncia que, no dia 24/05/2013, por volta das 10h30min, em via pública, na WE 23, próximo ao complexo da Cidade Nova II, bairro Coqueiro, neste município, os denunciados foram presos em flagrante de delito, por haver, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraído o aparelho celular da vítima Terezinha da Trindade Soares Moreira.

Refere ainda que a vítima se encontrava em via pública, quando surgiram os dois acusados em uma bicicleta e a surpreenderam anunciando o assalto, exigindo da vítima a entrega do bem acima dito.

Ocorre que passava pelo local uma viatura da polícia militar que socorreu a vítima e efetuou a detenção dos indiciados.

Os indiciados confessaram que estavam em comunhão de vontades para cometer roubos pelo município, tendo então abordado a vítima e desta tentaram subtrair o aparelho celular.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela fixação da pena base no mínimo legal e a
aplicação da causa de diminuição de pena correspondente ao crime tentado na fração máxima de 2/3 (dois terços)
. Todavia, não merece acolhimento o pleito da defesa, senão vejamos:

Na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa a vetorial da culpabilidade do réu, a qual se revelou elevada, tendo em vista estar o mesmo na condução da bicicleta, tendo se dirigido à vítima em uma passarela, destinada a pedestres, aguardando e dando suporte ao comparsa que a abordou, simulando estar armado, o que justifica a valoração negativa do aludido vetor judicial.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida a sanção basilar fixada ao apelante RENILSON FAÇANHA SILVA em 06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a causa de diminuição de pena descrita do art. 14, II, do CPB, o juízo sentenciante diminuiu pela metade, sendo essa diminuição no patamar médio porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável dos atos necessários à sua consumação.

Constata-se que o recorrente praticou todos os atos executórios da empreitada delitiva, utilizando de grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima, nesse contexto, o magistrado aplicou a pena de forma proporcional e dentro da legalidade, restando a pena de RENILSON FAÇANHA SILVA fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte cinco) dias multa.

Por fim, a incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, o juízo aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a reprimenda definitiva de RENILSON FAÇANHA SILVA, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra,
porém, de ofício, declarada a extinção da punibilidade de

KLEBER JOSÉ DA SILVA AMARAL
em razão da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/11/2024